Tribunal: TJDFT
Processo: 0703009-49.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703009-49.2025.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: LUCAS VINICIUS DA SILVA ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, apresentada por LUCAS VINICIUS DA SILVA ROCHA em face de acórdão proferido pela 2a Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos autos do Recurso Inominado (proc. n. 0794461-63.2024.8.07.0016). Na origem, trata-se de ação reparatória, na qual o autor requereu: a) a condenação da parte ré ao pagamento de lucros cessantes, no percentual de 1% mensal sobre o valor atualizado do contrato, em razão do atraso na entrega do imóvel, compreendido entre julho de 2022 e dezembro de 2023. Sustentou o autor ter firmado contrato com a empresa ré para aquisição de imóvel, cuja entrega não ocorreu no prazo pactuado. Alegou o autor, em razão do atraso, haver deixado de usufruir do bem e de obter rendimentos com eventual locação, situação esta configuradora de prejuízo indenizável. Argumentou ser razoável o percentual de 1% mensal sobre o valor atualizado do contrato, o qual encontra respaldo na jurisprudência. Afirmou estar presente o nexo de causalidade entre o inadimplemento contratual e o prejuízo sofrido, requerendo a condenação da ré ao pagamento dos lucros cessantes. Fundamentou o pedido nos arts. 186 e 927 do Código Civil, além de precedentes jurisprudenciais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e do Superior Tribunal de Justiça, os quais reconhecem o direito à indenização por lucros cessantes em casos de atraso na entrega de imóvel. Sobreveio sentença na qual o juiz julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com base no art. 508 do CPC e no art. 51, II, da Lei no 9.099/95, ao entender ter havido fracionamento indevido de pedidos com os da ação anteriormente proposta (proc. no 0710545-34.2024.8.07.0016), configurando coisa julgada. Por fim, o juiz condenou o autor ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (R$ 22.941,54), suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida, conforme art. 98, §3o, do CPC. (ID 78298284, p. 220/221). A parte autora interpôs Recurso Inominado o qual restou assim ementado (ID 78298284, p. 270/271): “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE DO FRACIONAMENTO DA CAUSA DE PEDIR. ART 508 CPC. COISA JULGADA. INVIABILIDADE DE CONEXÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 5° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 508 do CPC e do art. 51, II da Lei 9.099/95. 2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação reparatória. Narrou que esta demanda se limita ao pedido de lucros cessantes que não foram requeridos na ação 0704049-86.2024.8.07.0016, na qual foi proferida sentença no sentido de deferir a devolução dos juros de obra pagos, até o período que o imóvel deveria ter sido entregue. Pontuou que assinou com a parte ré, em 29/06/21, proposta de Reserva de Unidade Habitacional do empreendimento Itapoã Parque, no valor de R$ 127.453,18 (cento e vinte e sete mil reais, quatrocentos e cinquenta e três reais e dezoito centavos). Destacou que a data de entrega estava estimada em 30/12/21. Observou que diante dos fatos, a requerida já sabia que o imóvel não seria entregue em tal data. Salientou que a data de entrega foi crucial para que o imóvel fosse adquirido. Observou que em virtude da mudança de datas na entrega, foi obrigado a arcar com os juros de obra no valor de R$ 12.551,55 (doze mil, quinhentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos). Argumentou que foi enganada pela parte ré que só entregou o imóvel em 02/01/24. Argumentou que a requerida a induziu a adquirir a unidade habitacional mediante o fornecimento de informações falsas, o que lhe gerou prejuízos, devendo ser ressarcido a título de lucros cessantes, consubstanciado naquilo que deixou de auferir com a impossibilidade do uso e gozo do imóvel. 3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram oferecidas contrarrazões (ID 72912741). 4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. 5. A questão trazida para análise desta Turma Recursal consiste na distinção entre as causas de pedir desta ação com a do processo n° 0704049-86.2024.8.07.0016, bem como o cabimento da indenização a título de lucros cessantes. 6. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente alegou que na primeira demanda o autor requereu a devolução dos valores pagos a título de juros de obra após o prazo contratual da entrega do imóvel, bem como a inversão da cláusula penal, diante da cobrança indevida de encargos. Destacou que nesta demanda o pedido se dirige à condenação da parte ré em lucros cessantes, decorrente do atraso na entrega do imóvel. Destacou que não há identidade de pedidos nem da causa de pedir, o que afasta a alegação de coisa julgada, na medida em que a pretensão ora deduzida não foi objeto da lide anterior. Pontuou que são pedidos autônomos, com fundamentos jurídicos e fatos próprios. Observou que a extinção do feito sem resolução do mérito compromete o direito à ampla defesa e impede o acesso à prestação jurisdicional efetiva. Frisou que a sentença deixou de observar que, tratando-se de ações que compartilham os mesmos elementos comuns, seria cabível o reconhecimento da conexão ou da continência, com a consequente reunião dos feitos. Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a recorrida no pagamento da indenização a título de lucros cessantes decorrentes do atraso injustificado na entrega do imóvel, no percentual de 1% (um por cento) mensal, do valor atualizado do contrato, entre o primeiro dia após o prazo limite pactuada entre julho de 2022 a dezembro de 2023. 7. Nos termos do art. 55 do CPC, reputam-se conexas duas ou mais ações quando comuns o pedido ou a causa de pedir. No entanto, a conexão se extingue com o julgamento da ação para fins de reunião dos processos. Na espécie, verifica-se o que processo n° 0704049-86.2024.8.07.0016 transitou em julgado em 14/03/25, conforme certidão de baixa naqueles autos (ID 69775308). 8. Da análise dos processos constata-se que os pedidos são distintos, no entanto, têm as mesmas partes e causa de pedir. A causa de pedir repousa no inadimplemento contratual relativo à entrega do imóvel na data aprazada no Termo de Reserva. Em que pese de um mesmo contrato firmado entre as partes possam surgir pretensões diversas, quando o inadimplemento é único, as pretensões dele advindas devem abarcar todos os efeitos do descumprimento contratual. Ademais, conforme o art. 508 do CPC, transitada em julgado a decisão do mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia optar tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Dessa forma, o recorrente deveria ter pleiteado na ação antecedente todos os pedidos que envolviam a lide, sob pena de serem atingidos pelos efeitos da preclusão nos termos do art. 502 do CPC., conforme aconteceu nestes autos. Sentença mantida. 9. Recurso conhecido e não provido. 10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.” Na apelação, o reclamante pede: a) a manutenção dos benefícios da justiça gratuita; b) a concessão de efeito suspensivo ao processo de origem até o julgamento da presente reclamação; c) a declaração de divergência entre o acórdão da Segunda Turma Recursal e a jurisprudência do STJ, especialmente o REsp no 2.046.349/SP, para afastar a coisa julgada; d) a reforma do acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal; e) a comunicação à Segunda Turma Recursal para prestar informações no prazo legal; f) o provimento da reclamação, para garantir autoridade da tese firmada pelo STJ. Sustenta o recorrente ser indevida a extinção do processo sem julgamento de mérito, porquanto não há identidade entre os pedidos e causas de pedir das ações ajuizadas. Argumenta tratar-se da primeira ação voltada aos juros de obra e à cláusula penal, enquanto a segunda versa sobre lucros cessantes. Invoca jurisprudência do STJ, como o REsp no 2.046.349/SP, o qual reconhece a possibilidade de pedidos complementares em ações distintas, sob a condição de não terem constituído objeto da lide anterior. Alega ter sido a segunda ação proposta em momento anterior ao trânsito em julgado da primeira, circunstância apta a afastar a preclusão prevista no art. 508 do CPC. Defende estar o entendimento da Segunda Turma Recursal em desacordo com a jurisprudência consolidada do STJ e das demais Turmas Recursais do TJDFT, as quais admitem o fracionamento de pedidos em hipóteses semelhantes. Pede pela concessão de efeito suspensivo à decisão reclamada, com o objetivo de evitar o trânsito em julgado e assegurar a reparação dos danos materiais sofridos. Argumenta ser a negativa de julgamento do mérito prejudicial ao exercício do direito à ampla defesa e à prestação jurisdicional efetiva. (ID 78298278). A inicial veio acompanhada dos documentos de IDs 78298279 a 78298290. Sem preparo diante da gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. Decido. É certo caber reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para preservar a competência do Tribunal, garantir a autoridade das decisões do Tribunal, garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle de constitucionalidade e garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (art. 988, incisos I ao IV, CPC). Em se tratando de acórdão prolatado por Turma Recursal, a matéria está disciplinada na Resolução no 03/16 do STJ e no art. 196, IV do Regimento Interno deste TJDFT, nos seguintes termos: Art. 1o, Resolução 03/16 do STJ - “Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.” Art. 196, IV, RITJDFT - “Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: [...] IV – dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” Assim, para a procedência da reclamação, não basta a existência de um julgamento isolado favorável à parte reclamante, sendo necessária a existência de ao menos um precedente qualificado, previsto no art. 1o da Resolução 03/16 do STJ e no art. 196, IV, do Regimento Interno desta Corte. Cumpre aqui destacar a lição de Daniel Amorim: “(...) Conforme vem apontando a melhor doutrina, no Brasil foi adotada outra técnica na formação dos precedentes, já que o Novo Código de Processo Civil prevê de forma expressa e específica quais são os julgamentos que serão considerados precedentes. Trata-se de “precedente doloso”, em interessante nomenclatura dada por Alexandre Freitas Câmara, ou seja, um julgamento já predestinado a ser precedente. Nesse tocante, entretanto, cabe uma observação. Nem todo precedente é vinculante – obrigatório – já que continuam a existir no sistema processual brasileiro julgamentos proferidos em processo subjetivo que não decidem casos repetitivos e nem o incidente de assunção de competência, e que poderão servir como fundamento de decidir de outros julgamentos a serem proferidos supervenientemente. Tem-se, portanto, um tratamento diferente de formação de precedente a depender de sua eficácia vinculante (binding precedents) e de sua eficácia persuasiva (persuasive precedents). Enquanto os precedentes vinculantes são julgamentos que já nascem precedentes, os precedentes persuasivos se tornam precedentes a partir do momento em que são utilizados para fundamentar outros julgamentos.” (Manual de direito processual civil – Volume único / Daniel Amorim Assumpção Neves – 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016) - g.n. No caso, o incidente em análise foi apresentado contra acórdão da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF, o qual julgou o recurso do autor desprovido. Com esteio em alegada violação aos precedentes do STJ, a reclamante postula a cassação do acórdão. A reclamante não logrou êxito em apontar qual decisão cuja autoridade teria sido afrontada pelo julgado reclamado, materializada em precedente vinculante firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, não se vislumbra a existência de fundamentos jurídicos plausíveis tendentes à demonstração de violação ao precedente por parte do julgado reclamado. Na verdade, por meio da presente reclamação, a reclamante pretende obter, de forma transversa, a reanálise do quadro fático-probatório, com o objetivo de alcançar conclusão diversa daquela adotada no julgado reclamado, afastando-se da finalidade do instrumento processual excepcional em apreço, destinado à preservação da competência das cortes de justiça e à garantia da autoridade de seus pronunciamentos, não devendo ser utilizado como mero sucedâneo recursal ou como terceira via ordinária de impugnação dos pronunciamentos judiciais. Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes desta colenda Câmara de Uniformização: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ACOLHIMENTO. ALEGAÇÃO DAS RECLAMANTES DE QUE A CONSUMIDORA FOI INFORMADA SOBRE A RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA INTERMEDIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE FATOS E PROVAS. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. Reclamação apresentada com base na Resolução 3 do STJ, diante de acórdão proferido pela 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF. 1.1. Pedido inicial de devolução de comissão de corretagem paga em decorrência de contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta. 1.2. Acórdão que mantém decisão que determinou a restituição da parcela de intermediação, por entender que a consumidora não foi informada de maneira adequada e clara sobre a sua responsabilidade pelo pagamento da comissão de corretagem. 1.3. Alegação das reclamantes de contrariedade à jurisprudência do STJ, consolidada no julgamento dos recursos especiais repetitivos n. no 1.599.511/SP e 1.551.956/SP. 2. No âmbito do TJDFT, a competência para o julgamento da reclamação contra acórdão de Turma Recursal é, em matéria cível, da Câmara de Uniformização (art. 196, § 2o, RITJDFT). 2.1. Por se tratar de uma forma de delegação de competência, a Câmara de Uniformização deve julgar a reclamação em substituição ao que decidiria o Superior Tribunal de Justiça. 2.2. Assim, se ao STJ é vedado reexaminar fatos e provas (súmula 7/STJ) e reinterpretar cláusulas contratuais (súmula 5/STJ), a mesma restrição vale para o órgão do TJ que aprecia a reclamação. 2.3. Jurisprudência: "A reclamação não se volta à prolação de uma decisão justa. Enquanto as vias ordinárias tutelam direitos em uma perspectiva particular, a reclamação não autoriza o tribunal a se manifestar novamente sobre aspectos fáticos controvertidos. 5. A instância da reclamação, ao delinear o caso em todos os seus aspectos fático-jurídicos, não autoriza o tribunal a analisar os fatos com o intuito de conferir se eles ocorreram ou não do modo declarado, mas apenas para deles extrair as respectivas consequências jurídicas. Os fatos serão, sim, reexaminados, mas na medida em que estiverem descritos na decisão recorrida." (20170020093610RCL, Relator: Flavio Rostirola, Câmara de Uniformização, DJE: 03/07/2017). 2.4. Inviável, portanto, alterar, nesta sede, a conclusão da Turma Recursal no sentido de que não houve abusividade na transferência do pagamento da comissão de corretagem à consumidora. 3.Reclamação improcedente.” (20180020006642RCL, Relator: João Egmont, Câmara de Uniformização, DJE: 27/08/2018). “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SUMULA 479 DO STJ. PRETENSÃO QUE DEPENDE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu a inicial da reclamação e, como consequência, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. 2. Se a conformação do caso concreto ao conceito de caso fortuito foi alcançada mediante exame dos elementos de prova carreados ao processo de referência, o pleito deduzido pela reclamante necessariamente demandaria a revisitação ou o revolvimento da matéria fática - o que não se admite em sede de reclamação. Assim, embora escorada no art. 196, IV e §2o, do Regimento Interno deste Tribunal, a pretensão deduzida pela instituição financeira emerge como verdadeira tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (07001872920228070000, Relator: Sandoval Oliveira, Câmara de Uniformização, DJE: 13/09/2022) - g.n. “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. TRANSFORMAÇÃO DA RECLAMAÇÃO EM VIA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPOSTA OFENSA A ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO NA SÚMULA No 481 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. APLICAÇÃO SOMENTE À PESSOA JURÍDICA. MICROEMPRESA INDIVIDUAL - MEI. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANÁLISE SEGUNDO AS CONDIÇÕES DA PESSOA FÍSICA. ACÓRDÃO MANTIDO. 1 - A Reclamação, por possuir natureza de ação, não se presta ao papel de sucedâneo recursal. Deveras, a decisão proferida em sede de Reclamação serve a um propósito específico, qual seja o de dirimir eventual desrespeito a uma orientação jurisprudencial dotada de certa vinculatividade - o que, indubitavelmente, não se confunde com a mera rediscussão da matéria fática subjacente, mediante o reexame do acervo probatório. 2 - A MEI é uma modalidade especial de microempresa (artigo 18-E, § 1o, LC no 123/2006) que, pela receita bruta ínfima que possui, tem garantidos os benefícios previstos na legislação complementar para as microempresas e empresas de pequeno porte sempre que lhe for mais favorável. "O instituto do MEI é uma política pública que tem por objetivo a formalização de pequenos empreendimentos e a inclusão social e previdenciária" (artigo 18-E, caput, LC no 123/2006), com a ressalva expressa em Lei de que a sua formalização "não tem caráter eminentemente econômico ou fiscal" (artigo 18-E, § 1o). 3 - Tendo em vista que o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça no Enunciado de no 481 diz respeito exclusivamente aos casos que envolvem o pedido de gratuidade de Justiça formulado por pessoas jurídicas, o que não é o caso dos autos, não prospera a pretensão veiculada pelo Reclamante Reclamação rejeitada.” (07011260920218079000, Relator: Angelo Passareli, Câmara de Uniformização, DJE:13/12/2021) - g.n “DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NA SÚMULA 479 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. TRANSFORMAÇÃO DA RECLAMAÇÃO EM VIA RECURSAL ORDINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Trata-se de Reclamação contra acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, nos autos de Recurso Inominado Cível, com a finalidade de garantir a autoridade de julgamentos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça, consolidado na Súmula 479. 2. Concluiu a Primeira Turma Recursal pela não comprovação do nexo de causalidade entre a alegada falha na prestação de serviço e a fraude praticada por terceiros, razão pela qual afastou a aplicação da Súmula 479 no caso em comento. 2.1 Mesmo nos casos de fraude no âmbito das operações financeiras é possível que, a depender das peculiaridades do caso concreto, sejam identificadas hipóteses de rompimento do nexo causal e, consequentemente, do dever de indenizar, como entendeu a Turma na hipótese dos autos. 3. A reclamação, prevista no artigo 988 e seguintes do Código de Processo Civil, tem como objetivo resolver eventual violação a uma orientação jurisprudencial qualificada, e não se presta à rediscussão da matéria fática veiculada na demanda originária, não servindo, pois, como sucedâneo recursal. 4. Reclamação julgada improcedente.” (07517729120208070000, Relator: Cesar Loyola, Câmara de Uniformização, DJE: 25/06/2021). Enfim, a reclamação se revela inadequada para averiguar o acerto ou desacerto da decisão à luz das particularidades fáticas do caso concreto, sendo descabido o reexame dos fundamentos de mérito do acórdão proferido pela Turma Recursal, motivo pelo qual a ausência de indicação de precedente qualificado torna a reclamação manifestamente inadmissível. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PROCEDIMENTO RECLAMATÓRIO. AÇÃO DOCUMENTAL. REEXAME DE PROVA. REINTERPRETAÇÃO DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A regra criada pelo acórdão embargado: não é cabível a reclamação para revisar o contrato celebrado entre as partes. 2. A reclamação somente seria adequada para verificar a compatibilidade do julgado reclamado com precedente qualificado originário das cortes de vértice. A pretensão de simples reexame de cláusula contratual - ou de prova - não autoriza a via eleita. 3. O critério essencial de identificação da ratio decidendi de um precedente é a fundamentação jurídica criada sobre os fatos da demanda. A garantia de observância de acórdão oriundo de julgamento de casos repetitivos ou de incidente de assunção de competência não autoriza o revolvimento da matéria fática. 4. A reclamação não se volta à prolação de uma decisão justa. Enquanto as vias ordinárias tutelam direitos em uma perspectiva particular, a reclamação não autoriza o tribunal a se manifestar novamente sobre aspectos fáticos controvertidos. 5. A instância da reclamação, ao delinear o caso em todos os seus aspectos fático-jurídicos, não autoriza o tribunal a analisar os fatos com o intuito de conferir se eles ocorreram ou não do modo declarado, mas apenas para deles extrair as respectivas consequências jurídicas. Os fatos serão, sim, reexaminados, mas na medida em que estiverem descritos na decisão recorrida. No caso, o v. acórdão reclamado declarou expressamente: "Na presente hipótese, ficou patente a existência de ofensa ao direito de transparência e informação". 6. Dentro do quadro probatório dos autos - ou seja, um fato certo - o que se analisa na reclamação é a aplicação de julgamento paradigmático pertinente. Em termos positivistas no contexto da denominada circulação de modelos - civil law, common law -, trata-se de uma “negativa de vigência” a precedente aplicável ao caso concreto. 7. Negou-se provimento ao Agravo Interno.” (TJDFT, Câmara de Uniformização, 20170020093610RCL, Rel. Des. Flavio Rostirola, DJe 03/07/2017) - g.n. Ante o exposto, com apoio no art. 198, I, do RITJDFT, INDEFIRO A RECLAMAÇÃO, porque inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 10 de novembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator